Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CERCAMENTO E ATERRAMENTO. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA INDEVIDA.
1. O direito à fruição ou de gozo está relacionado ao de propriedade, consistindo na possibilidade de percepção dos frutos naturais, industriais ou civis que advém da coisa. Distingue-se do uso, porquanto neste o bem é meramente colocado à disposição do titular do direito subjetivo, enquanto naquele há extração de vantagens do imóvel.

2. Na hipótese de terrenos não edificados, inexiste, a rigor, um proveito extraído concretamente sobre o imóvel pelo promitente comprador, tampouco uma perda do promitente vendedor que não seja a correspondente ao preço do bem, de modo que não é devida a condenação a título de taxa de fruição.
3. A mera realização de aterramento e de cercamento do lote pelo adquirente não configura edificação apta a justificar condenação à taxa.
4. Apelação conhecida e provida.